Tribunal: TJMT
Processo: 1008801-93.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1008801-93.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: Energisa S/A.
Recorrido: Máximo Miranda de Souza.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente não logrou êxito em demonstrar a licitude da negativação dos dados do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008801-93.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAXIMO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 203.866.132-49 (REPRESENTANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), M.M. DE SOUZA - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 20.748.741/0001-62 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não logrou êxito em demonstrar a licitude da negativação dos dados do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020